Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-45.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800655-45.2024.8.14.0029

APELANTE: LUIS GABRIEL SILVA DA ROCHA

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO FORMAL. PENA MANTIDA.

CASO EM EXAME:
Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, em razão da subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
(i) nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, revisão da dosimetria; (iv) direito de recorrer em liberdade.

RAZÕES DE DECIDIR:
A alegada nulidade do reconhecimento não prospera, por se tratar de nulidade relativa e ausente demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. Ainda que o ato realizado na fase inquisitorial tenha sido impugnado, foi ele corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por prova oral firme e harmônica, notadamente a palavra das vítimas, elemento de especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente com o conjunto probatório. Correta a não aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, ante a ausência de apreensão ou perícia de arma de fogo, mostrando-se suficiente a grave ameaça para a tipificação do delito. Inexistem reparos na dosimetria: pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da menoridade, sem redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ); e exasperação mínima pelo concurso formal, nos termos do art. 70 do CP. Mantida, ainda, a custódia cautelar diante da higidez dos fundamentos anteriormente decretados.

DISPOSITIVO:
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TESE:
O reconhecimento realizado na fase policial, quando confirmado em juízo e amparado por outros elementos probatórios, não enseja nulidade, tratando-se de nulidade relativa que exige demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e convergente com o conjunto probatório, é apta a embasar a condenação.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
arts. 157, §2º, II; 65, I; 68 e 70 do CP; e arts. 155, 226 e 563 do CPP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, HC 227.629 AgR/SP; STJ, HC 598.886/SC; TJAP, APL 4783-88.2011; TJDFT, APR 20130510148577.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por
unanimidade
, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIS GABRIEL SILVA DA ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Consta da denúncia que, em
14/05/2024
, o apelante, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro agente, subtraiu valores do caixa do estabelecimento comercial denominado
Mercado Maresia
e bens pertencentes a cliente que ali se encontrava, mediante grave ameaça às vítimas.

Nas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento
realizado na fase policial, alegando violação ao art. 226 do CPP. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando a ausência de provas seguras da autoria. Subsidiariamente, postula a
redução da pena
, com aplicação efetiva da atenuante da menoridade, bem como o
direito de recorrer em liberdade
.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a higidez do reconhecimento, a suficiência probatória e a correção da reprimenda imposta.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de 2º grau, opina igualmente pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da preliminar de nulidade do reconhecimento

A Defesa suscita nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A alegação, contudo, não procede.

Consoante firme orientação jurisprudencial, o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática, tratando-se de
nulidade relativa
, a exigir a demonstração de efetivo prejuízo para a parte, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). Não demonstrado o prejuízo, rejeita-se a insurgência.

No caso em exame, ainda que se reputasse irregular o reconhecimento realizado na fase investigativa, tal ato foi
confirmado em juízo
pelas vítimas, sob o crivo do contraditório, e
amparado em outros elementos de prova harmônicos, firmes e coerentes
, o que torna inviável a pretendida anulação.

A propósito, trago os seguintes julgados, que refletem de forma uniforme a orientação jurisprudencial aplicável à hipótese:

"3. O entendimento desta Corte é no sentido de que 'o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível' (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).”
HC 227629 AgR/SP
,
Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, data de julgamento: 26/6/2023, publicado em 28/6/2023.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.”
HC 598.886/SC
, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJe em 18/12/2020.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

II – Do mérito

Passo ao exame do mérito recursal.

II.1. Autoria e materialidade

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e demais elementos constantes do inquérito e da instrução.

No tocante à autoria, as vítimas foram firmes e convergentes em suas declarações prestadas em juízo, descrevendo o agente, a dinâmica criminosa e o modo de execução, sem qualquer incoerência relevante. Em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima, quando harmônica e concordante com o restante do conjunto probatório, possui especial valor probatório
, servindo de alicerce para o decreto condenatório, como ressaltado reiteradamente pelos Tribunais pátrios:

“A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância e prevalece quando harmônica com o conjunto probatório.”
(TJAP, APL 4783-88.2011).

“Em crimes de roubo, a palavra do ofendido, quando firme e coerente, é apta a embasar a condenação.”
(TJDFT, APR 20130510148577).

Ressalte-se, ainda, que, embora haja menção a objeto semelhante a arma de fogo,
não houve apreensão ou perícia
, e uma das vítimas chegou a mencionar tratar-se possivelmente de
airsoft
, circunstância que impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP. Todavia, a
grave ameaça
ficou evidenciada e é
plenamente suficiente à configuração do roubo
, pois a intimidação pode ser exercida por diversos meios, inclusive mediante simulação, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, correta a sentença ao reconhecer apenas o
concurso de pessoas
, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP.

Assim, não prospera o pleito absolutório.

II.2. Da dosimetria da pena

A pena foi corretamente fixada segundo o critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a
atenuante da menoridade
(art. 65, I, do CP), pois o apelante contava com menos de 21 anos à época do fato. Entretanto,
não houve redução
, em razão da vedação imposta pela
Súmula 231 do STJ
, que impede a diminuição aquém do mínimo legal — solução correta, que não comporta reparos.

Na terceira fase, manteve-se a elevação de
1/3
pela causa de aumento do
concurso de pessoas.

E finalmente houve o aumento em 1/6 pelo
concurso formal considerando que a soma sinaliza uma única ação atingindo dois crimes contra vítimas diferentes
, nos termos do art. 70 do CP. A fração aplicada é
mínima e proporcional
, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade ou desproporção a sanar
.

Mantém-se, pois, integralmente, a reprimenda.

IV – Do pedido de recorrer em liberdade

O pedido não merece guarida. O apelante permaneceu segregado cautelarmente durante o curso do processo, estando a prisão fundamentada na garantia da ordem pública. Deste modo, inexistindo alteração fática superveniente e permanecendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da custódia.

III – Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025